Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711741-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERNANDES DA CAMARA AGRAVADO: WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, SERGIO LIMA DE MESQUITA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por THAÍS FERNANDES DA CÂMARA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação rescisória c/c indenizatória (Processo no 0704508-18.2020.8.07.0020) proposta em desfavor de WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, SÉRGIO LIMA DE MESQUITA e BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, indeferiu o pedido liminar (ID 62008518 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15983442), a agravante narra que adquiriu, por meio do site OLX, o veículo Hyundai HB20 dos agravados WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR e SÉRGIO LIMA DE MESQUITA, pelo valor de R$34.000,00. Acrescenta que após promover a transferência bancária da quantia acordada, os dois primeiros agravados negaram-se a promover a transferência do bem. Afirma que em contato com o Banco do Brasil S.A. foi capaz de promover o bloqueio administrativo de R$15.000,00, sendo que o restante já havia sido levantado. Sustenta que foi vítima de fraude e busca, dessa forma, a rescisão do contrato. Argumenta que, por se tratar de tentativa de estelionato, as provas existentes não são explicitas, mas que há nos autos indícios suficientes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a restituição do valor de R$15.000,00 retidos no Banco do Brasil S.A. ou, alternativamente, o depósito dessa quantia em juízo, assim como o bloqueio via sistema RENAJUD do veículo HYUNDAI HB20, placa PAH 3362/DF. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 15984446). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a agravante junta aos autos troca de mensagem com uma conta denominada hb20tagua e Sergiohb20 (ID 15985415), o resultado da consulta do veículo junto ao Detran-DF (ID 15985427), o comprovante de depósito no valor de R$34.000,00 (ID 15985439) e cópia de Boletim de Ocorrência (ID 15985439). Constata-se, assim, que, especialmente por se tratar de suposta fraude, as provas e alegações da parte se mostram suficientes para dar início à ação de rescisão contratual, tanto que o processo foi iniciado e encontra-se na fase de citação. No entanto, observa-se que a agravante formulou pedido liminar e, dessa forma, atraiu para si o ônus de provar a probabilidade do seu direito. Caberia à parte, portanto, trazer aos autos evidências não apenas de que realizou o depósito na conta dos agravados, mas comprovação dos termos contratuais e evidência de que a parte contrária está se esquivando de cumprir a sua parte do contrato, o que justificaria a medida liminar inaudita altera pars. Ocorre que, em princípio, a agravante não se desincumbiu desse ônus, não colacionando aos autos prova dos termos e condições contratuais ou da resistência dos agravados em cumprir as suas obrigações. As mensagens trocadas entre as partes (ID 15985415) indicam que houve uma negociação para a aquisição de um veículo pela agravante, mas são insuficientes para revelar com o mínimo de precisão os termos finais das tratativas. Destarte, a questão demanda dilação probatória. A matéria deve ser melhor analisada na instância de origem, após ter sido oportunizado aos agravados seu direito de se manifestar nos autos e, eventualmente, pagar o que for devido. De outro lado, não se verifica perigo na demora, sobretudo porque a suposta fraude aconteceu no dia 31/01/2020, ou seja, há quase 4 meses. Não bastasse, sequer foi demonstrada a possibilidade de sucesso das medidas requeridas. Quanto ao valor de R$15.000,00, não foi comprovada a a existência da alegada restrição administrativa que permita o bloqueio judicial, no momento; essa informação não consta dos e-mails enviados e recebidos ao preposto do banco (ID 15985874). Acerca do veículo HYUNDAI HB20, placa PAH 3362/DF, a consulta apresentada nos autos (ID 15985427) é datada do dia 18/02/2020, a qual informa movimentação em 18/02/2020 (pág. 3). Em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/DF, a todos acessível, realizada na data de hoje, consta a informação de veículo não registrado, sendo presumível a alienação e transferência do automóvel para outra unidade da federação. Assim, além da inexistência de perigo da demora, em razão do lapso temporal transcorrido, não há indícios de eficácia das medidas requeridas. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator